Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733808-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PASSOS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Marcelo Passos Silva em face da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a impugnação ao bloqueio de numerário feito por SISBAJUD. Nas razões recursais, o agravante alega que a constrição atingiu conta na qual recebe seus proventos. Esclarece que foram creditados na conta bloqueada R$ 2.689,65, referente ao salário de junho/2021 e R$ 2.722,61, no tocante ao 13o, o que reúne o valor bloqueado de R$ 5.412,26. Sustenta que o salário é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Afirma que a constrição compromete sua subsistência e da sua família. Afirma preencher os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a transferência ao credor da quantia bloqueada e a realização de novas constrições sobre seu salário, assim como determinar a liberação do montante com a transferência deste valor para conta judicial. No mérito, pretende o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita e a liberação desta em seu favor. Ausente preparo, considerando o requerimento para litigar sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se o pedido de gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC, estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, cabendo ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, com base no artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do CPC. In casu, o agravante juntou contracheque do mês de junho/2021, comprovando o recebimento de proventos líquidos no importe de R$ 2.689,65, bem como do 13o no valor de R$ 2.722,61 (ID 30131770). Os extratos juntados apresentam movimentações bancárias dentro desta capacidade econômica. Ademais, a dívida exequenda decorrente da Cédula de Crédito Bancário era, em novembro de 2019, R$ 125.040,14. Diante destas condições financeiras, é possível afirmar que o agravante vivencia uma situação de hipossuficiência econômica. Portanto, defiro o benefício da gratuidade de justiça pretendido e dispenso o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Feita esta consideração, conheço da liminar vindicada no recurso. O presente agravo é cabível, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I e o artigo 995, ambos do CPC, definem que o Relator, em caráter excepcional, pode conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos autorizadores. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo é necessária a demonstração dos requisitos legais, ou seja, a comprovação de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada possa causar risco de dano grave ou de difícil reparação, além de verificada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para obstar o levantamento do valor bloqueado e a ocorrência de futuras constrições na sua conta salário, bem como pretende o desbloqueio com a transferência do montante constrito para conta judicial. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família No caso posto, o Magistrado a quo decidiu pela manutenção do bloqueio via SISBAJUD, sob o fundamento de que os documentos juntados não foram capazes de demonstrar que os valores bloqueados se originavam de salário. O agravante juntou contracheque do mês de junho/2021, o qual demonstra que exerce cargo comissionado no Poder Executivo de Nova Roma/GO, desde 01/01/2021, com o recebimento de proventos líquidos, do referido mês, no importe de R$ 2.689,65, bem como 13o de R$ 2.722,61 (ID 30131770). Da análise dos extratos bancários juntados, verifica-se que a conta do Banco Bradesco, Agência: 810 e Conta Corrente: 10894-4 é utilizada para creditar a remuneração do agravante, sob a rubrica “Trans Sal p/ c/c”, inclusive no mês de junho/2021 os referidos créditos foram duplicados, referentes aos proventos mensais e 13o (ID 30131777 – Pág. 3). Outrossim, a aludida conta bancária foi a constrita via Sisbajud, em 29/06/2021 (ID 30131780). Nesse cenário, há evidência de que vigente a relação trabalhista na data do bloqueio judicial, como também de que este ocorreu em conta destinada à movimentação bancária do salário do agravante. Portanto, do ponto de vista da plausibilidade do direito descrita no artigo 833, inciso IV, do CPC, é inviável a manutenção bloqueio. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pela possibilidade de comprometimento da sobrevivência digna do agravante, considerando a constrição de seu salário na situação de hipossuficiência econômica que vivencia. Ademais, o valor principal do débito, em novembro de 2019, totalizava o principal em R$ 125.040,00, enquanto o vencimento líquido monta em R$ 2.689,65, insuficiente para pagar o principal e os juros, além dos acréscimos legais de mora e honorários advocatícios, em tempo razoável, ou seja, inferior a 100 meses de descontos integral de salário, o que é inconcebível. Desse modo, presentes os pressupostos legais para o deferimento do efeito suspensivo ativo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder neste recurso os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e determinar a liberação do bloqueio via SISBAJUD realizado no Banco Bradesco; obstar futuras constrições nesta conta; determinar a indisponibilidade do montante bloqueado ao credor e a transferência deste para conta à disposição do Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo para comunicar a presente decisão. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator